Tribunal: TJMT
Processo: 1016837-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016837-38.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[A COLETIVIDADE (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COTRIGUAÇU (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COTRIGUAÇU (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DA COSTA NEVES - CPF: 202.058.641-04 (RECORRIDO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016837-38.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO DA COSTA NEVES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003] – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE FIANÇA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E MANUTENÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – FATOS PAUTADOS EM DEDUÇÕES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUANTO À AUTORIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não pode o juiz homologar o auto de prisão em flagrante quando os elementos colhidos no inquérito policial são insuficientes para aferir a autoria delitiva atribuída ao agente.

Não se vislumbrando os requisitos necessários para a homologar a prisão em flagrante, inviável o restabelecimento da fiança fixada, em sede policial, pelo Delegado de Polícia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016837-38.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: JOÃO DA COSTA NEVES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos do processo n. 1000352-54.2020.811.0099, que deixou de homologar o flagrante de JOÃO DA COSTA NEVES, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, e determinou a devolução do valor arbitrado a título de fiança pela autoridade policial.

Em suas razões, assevera que:
1)
a situação de flagrante está fartamente comprovada nos autos;
2)
as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência demonstram que há indícios suficientes da autoria delitiva, notadamente porque o acusado foi preso no local onde os artefatos bélicos foram encontrados [doc. digital n. 53831232].

O recorrido, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n. 53831242].

O magistrado, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 53831244].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 58517489].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É dos autos que JOÃO DA COSTA NEVES foi preso, em flagrante delito, por possuir munições e armas de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Após sua autuação, o Delegado de Polícia de Cotriguaçu/MT, Romildo Nogueira da Fonseca Júnior, concedeu-lhe fiança criminal, fixando-a no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

Efetuado o pagamento, o recorrido foi colocado em liberdade e os autos foram remetidos ao juiz singular, o qual deixou de homologar o flagrante nos seguintes termos:

“
[...] deve-se considerar que faz parte da homologação da prisão em flagrante a apreciação não apenas da correção formal do procedimento e a situação de flagrante, mas também a questão de indícios suficientes de autoria e de materialidade, o que leva, quando da ausência deste binômio, à impossibilidade de se homologar uma prisão em flagrante.

Quanto aos indícios de autoria, importantes algumas considerações.

O Boletim de Ocorrência e os Termos de Depoimentos juntados aos autos indicam que os policiais se deslocaram à residência de GENILSON NEVES SOUZA, que era o destinatário da diligência determinada no mandado, a “busca e apreensão domiciliar”, sendo narrado pelos próprios policiais que GENILSON não se encontrava no local.

A narrativa indica que foram encontradas “no local” duas armas de fogo, indicando JOÃO DA COSTA NEVES como possuidor por mera “informação dos familiares”, ou seja, não foi encontrado em seu corpo, através de busca pessoal, bem como não há indicação de que foram encontradas em um determinado “cômodo” da casa, que seria de utilização de JOÃO, como por exemplo um quarto que poderia ser seu
.

Não se informou, sequer, se JOÃO é familiar de GENILSON (presume-se que sim, por conta do sobrenome), não havendo indicação de que JOÃO seria o proprietário da residência, nem de que estaria no local durante a busca e apreensão domiciliar realizada.

Logo, a inserção de JOÃO no cenário delitivo se deu apenas pelo fato de “os familiares terem informado” que as armas pertenciam a ele, o que leva à conclusão de que há elevada insuficiência indiciária no presente caso, especialmente porque tais familiares não foram formalmente ouvidos.

Por isso, com o que foi trazido por este APFD, afasta-se a existência de indícios suficientes de autoria em relação a JOÃO DA COSTA NEVES no que tange à posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Portanto, por ausência de elementos indiciários mínimos para a autuação, RELAXA-SE o flagrante no tocante ao contexto trazido pelo Auto
”

(doc. digital n. 53831230).

A decisão não merece reparos.

De acordo com os documentos coligidos nos autos, os investigadores de polícia, lotados na Delegacia Regional de Juína/MT, cumpriram o mandado de busca e apreensão n. 1000262-46.2020.811.0099 em desfavor de GENILSON NEVES SOUZA, numa região de chácaras, no município de Cotriguaçu/MT.

A despeito de o investigado não ter sido encontrado no local, os policiais localizaram duas armas de fogo, além de materiais utilizados para carregar cartuchos, cuja propriedade foi supostamente atribuída ao recorrido, JOÃO DA COSTA NEVES.

O policial civil, CRESIO AMÂNCIO BORGES, quando auscultado na Delegacia de Polícia, asseverou que:

“
[...] ao realizar a busca foi encontrado no local duas armas de fogo [...] além de cinco cartuchos artesanais e um industrializado, e também três recipientes com materiais utilizados para carregar os cartuchos;
QUE fomos informados pelos familiares que as armas pertenciam ao senhor João da Costa Neves, contudo, elas não seriam registradas
[...]”
(doc. digital n. 53831225).

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia, CLEBER FIGUEIREDO (doc. digital n. 53831225).

À sua vez, JOÃO exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 53831225).

Com a devida vênia aos alaridos do Ministério Público, não há elementos suficientes para respaldar a homologação do flagrante em desfavor do recorrido.

Apesar de comprovada a materialidade do crime – consubstanciada no auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, auto de eficiência de arma de fogo e boletim de ocorrência (doc. digital n. 53831225) –, certo é que as provas da autoria delitiva são nebulosas.

A despeito do encontro fortuito das armas e das munições, não há elementos concretos nos autos que indiquem que o recorrido estava presente no momento em que os objetos foram localizados, e muito menos que ele resida no local onde foi concretizada a busca e apreensão.

Além das declarações prestadas pelos policiais civis, no sentido de que “
foram informados por familiares de que as armas pertenciam ao recorrido”
, não há nenhuma outra evidência indicando ser ele o legítimo proprietário dos artefatos bélicos.

Destarte, cabia à autoridade policial proceder à oitiva de outros familiares para melhor elucidar os fatos, bem como para subsidiar as declarações dos investigadores de polícia, as quais se limitam a testemunhos de “ouvi dizer” (
hearsay testimony
).

Diante desse cenário, necessário concordar que não há indícios suficientes quanto à autoria do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, sobretudo pela fragilidade das provas angariadas no inquérito policial.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. - Se ausentes os requisitos da prisão preventiva,
tal como a presença de indícios mínimos de autoria, há que ser mantida a decisão que relaxou o flagrante, colocando-se o acusado em liberdade
.
(TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0040.19.006706-2/001, Relator Des. Glauco Fernandes, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 28/05/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – MANIFESTA ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA ILÍCITA – FATOS PAUTADOS NO EXCESSO E EM DEDUÇÕES DESPROVIDAS DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS [...] – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de vestígios mínimos da existência de crime torna ilegal o flagrante
[...]”
(TJMT, N.U 0001274-41.2017.8.11.0092, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Além disso, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (
SIAP
), verifico que do dia em que foi concretizada a prisão [
8.7.2020
] até a presente data, não há registro no sentido de que o Ministério Público ingressou com a respectiva ação penal em desfavor do recorrido, o que arrefece, mais ainda, a viabilidade de homologação do flagrante.

Por derradeiro, não preenchidos os requisitos necessários para homologar a prisão flagrancial e, menos ainda, para a decretação da prisão preventiva, não há se falar no reestabelecimento da fiança fixada pela autoridade policial. Confira-se:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VENDA PRODUTO COM DATA DE VALIDADE VENCIDA – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE –
RELAXAMENTO DA PRISÃO
– RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE COM
ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PRETENSÃO MINISTERIAL SEM EFEITO PRÁTICO
–
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA A SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR (ARBITRAMENTO DE FIANÇA)
– RECURSO IMPROVIDO [...]

Com a modificação trazida pela Lei n. 12.403/2011, ao art. 319 do Código de Processo Penal, o inciso VIII estabelece que poderá ser arbitrada a fiança como medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos,
inexistindo os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, e inexistindo previsão legal para tal feito, deve ser mantida a decisão do magistrado que relaxou a prisão em flagrante da recorrida
”
(TJMT, N.U 0000448-06.2018.8.11.0019, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020